Tribunal: TJES
Processo: 5001219-35.2022.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001219-35.2022.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FRANCIS FATIMA CARDOSO DE SOUZA

APELADO: ESPÓLIO DE RENY MARIA DE JESUS (Invte. Antonio Rodrigues de Oliveira)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DE USUCAPIÃO
EXTRA
ORDINÁRIA –
SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL –

INEXISTÊNCIA DE POSSE COM ANIMUS DOMINI – COMODATO VERBAL – MERA PERMISSÃO DE USO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
Nos termos do art. 1.238 do Código Civil, é despiciendo que o autor possua justo título e boa-fé para a caracterização da usucapião extraordinária, bastando que exerça posse mansa, pacífica, ininterrupta, com
animus domini
e sem oposição por mais de 15 (quinze) anos, ou por mais de 10 (dez) anos, se no imóvel exercer atividade produtiva ou residir de maneira habitual. Nesta seara, a posse com
animus domini
é aquela exercida com intenção de dono, de ter a coisa como sua, que afasta o reconhecimento da propriedade de terceiro sobre o bem.

2.
No caso, ainda que a apelante tenha residido no imóvel desde o ano de 2001, as provas carreadas aos autos demonstram que não tinha
animus domini
. Isto porque consta da sentença proferida na ação de manutenção de posse indicada, que a antiga proprietária autorizou que a autora/apelante morasse no imóvel de sua propriedade, tratando-se de hipótese de comodato verbal.

3.
Portanto, há que se concluir que a apelante adentrou no imóvel usucapiendo por mera permissão do proprietário, o que é um obstáculo ao exercício de posse qualificada para fins de usucapião, nos termos do artigo 1.208 do Código Civil.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FRANCIS FÁTIMA CARDOSO DE SOUZA
em face da sentença de id. 6400244 que, nos autos da
ação de usucapião
extraordinário
ajuizada em face de
ESPÓLIO DE RENY MARIA DE JESUS
, julgou improcedente a pretensão autoral, bem como extinguiu o feito sem resolução do mérito quanto ao pedido reconvencional.

Em suas razões (id. 6400250), a apelante aduz que ocupa o imóvel em questão desde janeiro de 2001, sendo que após o falecimento da proprietária (Sra. Reny Maria), ocorrido em fevereiro de 2021, foi surpreendida com a ação de despejo proposta pelos herdeiros.

Pondera que “
se a locação do imóvel, se transformou em mutuo verbal, há de ser visto que a legislação civil exigia PRAZO. E, por se tratar de entrega em dinheiro, na forma do art. 592,II do CC, o prazo seria de pelo menos 30 (trinta dias). Não se tendo estipulado o prazo legal, ocorreu a PRESCRIÇÃO do suposto mútuo
”.

Assim, afirma que “
n
ão havendo ciência inequívoca dos recorridos para que devolvesse o imóvel cuja posse detinham em função de comodato verbal com a falecida proprietária, configurado está o esbulho possessório, hábil a justificar a procedência da lide
”.

Ante tais fundamentos, pugna pela reforma da r. sentença, para que seja julgado procedente o pleito inicial.

Contrarrazões no id. 6400257, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador
Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001219-35.2022.8.08.0020

APELANTE
:
FRANCIS FÁTIMA CARDOSO DE SOUZA

APELADO: ESPÓLIO DE RENY MARIA DE JESUS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FRANCIS FÁTIMA CARDOSO DE SOUZA
em face da sentença de id. 6400244 que, nos autos da
ação de usucapião
extraordinário
ajuizada em face de
ESPÓLIO DE RENY MARIA DE JESUS
, julgou improcedente a pretensão autoral, bem como extinguiu o feito sem resolução do mérito quanto ao pedido reconvencional.

Em suas razões (id. 6400250), a apelante aduz que ocupa o imóvel em questão desde janeiro de 2001, sendo que após o falecimento da proprietária (Sra. Reny Maria), ocorrido em fevereiro de 2021, foi surpreendida com a ação de despejo proposta pelos herdeiros.

Pondera que “
se a locação do imóvel, se transformou em mutuo verbal, há de ser visto que a legislação civil exigia PRAZO. E, por se tratar de entrega em dinheiro, na forma do art. 592,II do CC, o prazo seria de pelo menos 30 (trinta dias). Não se tendo estipulado o prazo legal, ocorreu a PRESCRIÇÃO do suposto mútuo
”.

Assim, afirma que “
n
ão havendo ciência inequívoca dos recorridos para que devolvesse o imóvel cuja posse detinham em função de comodato verbal com a falecida proprietária, configurado está o esbulho possessório, hábil a justificar a procedência da lide
”.

Ante tais fundamentos, pugna pela reforma da r. sentença, para que seja julgado procedente o pleito inicial.

Pois bem.

O art. 1238, do Código Civil, acerca da usucapião extraordinária, assim dispõe:

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Ao tratar dessa modalidade de usucapião, ensina o professor Flávio Tartuce que “
(...
)
é requisito essencial da usucapião extraordinária a existência, em regra, de uma posse mansa e pacífica, ininterrupta, com animus domini e sem oposição por 15 anos. O prazo cai para 10 anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel sua moradia habitual ou houver realizado obras ou serviços de caráter produtivo, ou seja, se a função social da posse estiver sendo cumprida pela presença da posse-trabalho
” (TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil – Volume Único – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2011, p. 831).

Conforme se vê, para sua caracterização, despiciendo que o autor possua justo título e boa-fé, bastando que exerça posse mansa, pacífica, ininterrupta, com
animus domini
e sem oposição por mais de 15 (quinze) anos, ou por mais de 10 (dez) anos, se no imóvel exercer atividade produtiva ou residir de maneira habitual.

Nesta seara, a posse com
animus domini
é aquela exercida com intenção de dono, de ter a coisa como sua, que afasta o reconhecimento da propriedade de terceiro sobre o bem.

No caso, pretende a autora/apelante adquirir a propriedade da fração de 59,70 m2 de uma área total de 92,30 m2, que está registrada em nome de RENY MARIA DE JESUS, já falecida, no Registro Geral de Imóveis sob a matrícula nº 2/2.355. Mas, ainda que tenha residido no imóvel desde o ano de 2001, as provas carreadas aos autos demonstram que não tinha
animus domini
.

Isto porque, assim como restou consignado na sentença ora vergastada, consta da sentença proferida na ação de manutenção de posse de nº 5001219-35.2022.8.08.0020 que a Sr. RENY MARIA DE JESUS autorizou a autora a morar em imóvel de sua propriedade, tratando-se de hipótese de comodato verbal.

Portanto, há que se concluir que a autora adentrou no imóvel usucapiendo por mera permissão do proprietário, o que é um obstáculo ao exercício de posse qualificada para fins de usucapião, nos termos do artigo 1.208 do Código Civil.

A respeito, colaciono a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE. SENTENÇA EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. ANIMUS DOMINI. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. POSSE. MERO CONSENTIMENTO E TOLERÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A análise dos fatos pelo juiz sob outros fundamentos jurídicos não constitui julgamento extra petita, uma vez que o magistrado não está restrito aos fundamentos jurídicos invocados pelas partes, conforme prevê os brocardos da mihi factum, dabo tibi ius (dá-me os fatos e dar-te-ei o direito) e jura novit curia (a Corte conhece o direito). 2. Conforme o artigo 1.238 do Código Civil, são requisitos para a usucapião extraordinária a ocorrência de posse com animus domini e o tempo mínimo de 15 anos, sem interrupção ou oposição, sendo desnecessária comprovação de justo título e boa-fé. 3. O exercício da posse como se dono fosse é afastado quando o possuidor está autorizado por meio de negócio jurídico ou outro ato de consentimento a ocupar o imóvel. Nesse aspecto, o Código Civil, em seu artigo 1.208, estabelece que os atos de mera permissão e tolerância não induzem a posse. 4. Evidenciado do exame do acervo fático-probatório que a autora residia no imóvel conjuntamente com outros familiares a título de mera permissão ou tolerância do irmão, então proprietário, é indevida a declaração de usucapião. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJDF; APC 07011.96-19.2019.8.07.0004; 175.2679; Quinta Turma Cível; Relª Desª Ana Cantarino; Julg. 31/08/2023; Publ. PJe 18/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. BENS IMÓVEIS. AÇÃO DE USUCAPIÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. COMODATO VERBAL. A ação que tem como um dos requisitos essenciais a posse com ânimo de dono, fato que se afasta quando a ocupação é consentida por estar embasada no comodato - Circunstância dos autos em que a posse tem origem no comprovado comodato verbal; e se impõe manter a sentença de improcedência da ação. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70076450436 RS, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 27/02/2018, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/03/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. INEXISTÊNCIA DE POSSE COM ANIMUS DOMINI. MERA PERMISSÃO DE USO. POSSE PRECÁRIA DO APELANTE. TOLERÂNCIA QUE NÃO INDUZ A POSSE AD USUCAPIONEM. APLICAÇÃO DO ART. 1.208 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO. - Nos termos do art. 1.208 do Código Civil e em consonância com a jurisprudência pátria, a ocupação decorrente de tolerância do proprietário do imóvel não autorizam a sua aquisição por usucapião, pois incompatível com o ânimo de dono exigido.Recurso de apelação não provido. (TJ-PR - APL: 00025414820198160186 Ampére 0002541-48.2019.8.16.0186 (Acórdão), Relator: Pericles Bellusci de Batista Pereira, Data de Julgamento: 23/08/2021, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/08/2021)

Inegável, portanto, que agiu com acerto o magistrado primevo ao julgar improcedente o pleito autoral.

Pelo exposto,
CONHEÇO

do recurso mas

NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

Majoro em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios fixados em favor dos apelados, mantendo suspensa a exibilidade na forma do art. 98 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 21.11.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.